Tribunal: TJDFT
Processo: 0004337-19.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, não se verificam os vícios apontados, porquanto o acórdão se encontra devidamente motivado, tendo tratado da questão relativa aos atos judiciais e à conduta desidiosa que ensejaram o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção do processo, com fundamento no art. 924, V do CPC.
3. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.